Tribunal: STJ
Processo: 0037043-62.2015.8.16.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1825767 - PR (2019/0199927-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: ENOR MASSONI
ADVOGADOS
: JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO E OUTRO(S) -
PR008862
ALICE DANIELLE SILVEIRA DE MEDEIROS - PR049070
RECORRIDO
: MONICA REGINA MOREIRA
ADVOGADOS
: WINÍCIUS RUBELE VALENZA E OUTRO(S) - PR024480
LARISSA STELA BOLDRINI - PR049426
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
JURÍDICO.
DISSOLUÇÃO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná, que, em ação anulatória de ato jurídico, anulou parcialmente cláusula
de acordo de dissolução de união estável, determinando a partilha de bens
adquiridos durante a união estável, com inversão do ônus da sucumbência.
2. O recorrente alegou dissídio jurisprudencial e violação aos arts. 411, III, 434,
435 e 373, I, do Código de Processo Civil, bem como aos arts. 138, 139, 140 e
171 do Código Civil, sustentando a inexistência de vício de consentimento e a
admissibilidade de documento juntado em sede recursal.
3. O Tribunal de origem afastou a admissibilidade do documento particular
apresentado em embargos de declaração, por intempestividade e ausência de
autenticidade, e reconheceu o vício de consentimento com base em provas
documentais e testemunhais.
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se o vício de consentimento alegado
pela autora foi devidamente comprovado, justificando a anulação parcial do
acordo de dissolução de união estável; e (II) saber se o documento particular
apresentado em sede de embargos de declaração poderia ser admitido como
prova, considerando os requisitos de autenticidade e tempestividade.
5. O Tribunal de origem reconheceu o vício de consentimento com base em
documentos e depoimentos, concluindo que a autora se desincumbiu do ônus
probatório, nos termos do
I, do CPC.
art. 373,
6. A juntada de documento em sede recursal foi considerada intempestiva e
inautêntica, pois o documento datava de 1997 e estava em posse do recorrente
antes da sentença, além de não possuir reconhecimento de firma, conforme os
arts. 434 e 435 do CPC.
7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de
provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
8. Não se verificou similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
apresentados, inviabilizando o reconhecimento de dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA52491660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:10:23
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 35af34bc-04fa-47db-9726-4536eed1a1bd

9. Não houve violação aos dispositivos legais apontados, tampouco negativa de
prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada
todas as questões relevantes.
10. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
17/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52491660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:10:23
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 35af34bc-04fa-47db-9726-4536eed1a1bd

RECURSO ESPECIAL No 1825767 - PR (2019/0199927-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: ENOR MASSONI
ADVOGADOS
: JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO E OUTRO(S) -
PR008862
ALICE DANIELLE SILVEIRA DE MEDEIROS - PR049070
RECORRIDO
: MONICA REGINA MOREIRA
ADVOGADOS
: WINÍCIUS RUBELE VALENZA E OUTRO(S) - PR024480
LARISSA STELA BOLDRINI - PR049426
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
JURÍDICO.
DISSOLUÇÃO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná, que, em ação anulatória de ato jurídico, anulou parcialmente cláusula
de acordo de dissolução de união estável, determinando a partilha de bens
adquiridos durante a união estável, com inversão do ônus da sucumbência.
2. O recorrente alegou dissídio jurisprudencial e violação aos arts. 411, III, 434,
435 e 373, I, do Código de Processo Civil, bem como aos arts. 138, 139, 140 e
171 do Código Civil, sustentando a inexistência de vício de consentimento e a
admissibilidade de documento juntado em sede recursal.
3. O Tribunal de origem afastou a admissibilidade do documento particular
apresentado em embargos de declaração, por intempestividade e ausência de
autenticidade, e reconheceu o vício de consentimento com base em provas
documentais e testemunhais.
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se o vício de consentimento alegado
pela autora foi devidamente comprovado, justificando a anulação parcial do
acordo de dissolução de união estável; e (II) saber se o documento particular
apresentado em sede de embargos de declaração poderia ser admitido como
prova, considerando os requisitos de autenticidade e tempestividade.
Documento eletrônico VDA52026692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:27:17
Código de Controle do Documento: 933c61a7-0cdf-48d3-ae45-a3571e7f4412

5. O Tribunal de origem reconheceu o vício de consentimento com base em
documentos e depoimentos, concluindo que a autora se desincumbiu do ônus
probatório, nos termos do
I, do CPC.
art. 373,
6. A juntada de documento em sede recursal foi considerada intempestiva e
inautêntica, pois o documento datava de 1997 e estava em posse do recorrente
antes da sentença, além de não possuir reconhecimento de firma, conforme os
arts. 434 e 435 do CPC.
7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de
provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
8. Não se verificou similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
apresentados, inviabilizando o reconhecimento de dissídio jurisprudencial.
9. Não houve violação aos dispositivos legais apontados, tampouco negativa de
prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada
todas as questões relevantes.
10. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ENOR MASSONI contra acórdão proferido
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do
permissivo constitucional, objetando-se decisão proferida nos autos da ação anulatória de ato
jurídico, ajuizada por MÔNICA REGINA MOREIRA.
Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram parcialmente acolhidos
(e-STJ, fls. 623/637) e, posteriormente, rejeitados (e-STJ, fls. 657/661).
Em seu recurso especial, além de dissídio jurisprudencial, o recorrente alega violação
dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses: (i)
do CPC, sob o
art. 435
argumento de que seria admissível a juntada de documento novo em sede recursal, desde que
observado o contraditório; (ii)
III, do CPC, sustentando que o documento particular não
art. 411,
impugnado pela parte contrária deveria ser considerado autêntico; (iii)
I, do CPC, por
art. 373,
entender que o ônus da prova da existência de vício de consentimento incumbia à parte autora; (iv)
arts. 138, 139, 140 e 171 do Código Civil, ao sustentar que não ficou comprovado o vício de
consentimento necessário à anulação do negócio jurídico (e-STJ, fls. 670/682).
Contrarrazões ao recurso especial foram ofertadas (e-STJ, fls. 739/742).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJPR admitiu o apelo nobre (e-STJ, fls. 721
/725).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52026692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:27:17
Código de Controle do Documento: 933c61a7-0cdf-48d3-ae45-a3571e7f4412

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Extrai-se dos autos que, na origem, MÔNICA REGINA MOREIRA ajuizou ação
anulatória de ato jurídico contra ENOR MASSONI, alegando que, ao firmar acordo de dissolução
de união estável, foi induzida a erro pelo ex-companheiro, que teria agido dolosamente ao afirmar
que determinados bens lhe pertenciam por sub-rogação ou herança, o que não corresponderia à
realidade. Sustentou que não possuía conhecimento técnico sobre o instituto da sub-rogação e que
diversos bens foram adquiridos na constância da união estável, devendo ser partilhados.
A sentença julgou improcedente o pedido, ao entender que não ficou comprovado o
vício de consentimento alegado pela autora, reconhecendo a validade do acordo homologado na
ação de dissolução de união estável (e-STJ, fls. 500/510).
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento à apelação da
autora, anulando a cláusula do acordo que atribuía exclusivamente ao varão determinados bens,
determinando a partilha de diversos imóveis e valores pagos durante a união estável, com inversão
do ônus da sucumbência. O acórdão foi assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PEDIDO
JULGADO IMPROCEDENTE. ACORDO FIRMADO EM DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL QUE PERMITIU A PERMANÊNCIA EXCLUSIVA DE
ALGUNS BENS AO COMPANHEIRO. APELANTE ALEGA QUE O EX-
COMPANHEIRO AGIU DOLOSAMENTE E A INDUZIU EM ERRO AO
AFIRMAR
A
EXISTÊNCIA
DE
HERANÇA
E
SUB-ROGAÇÃO.
COMPROVADO O VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE SUB-
ROGAÇÃO. DESCONHECIMENTO PELA APELANTE DO TERMO
JURÍDICO SUB-ROGAÇÃO. DOCUMENTOS COMPROVAM QUE VÁRIOS
BENS FORAM ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE
PROVA DA SUB-ROGAÇÃO. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS REFERENTES
AOS BENS IMÓVEIS INDICADOS NO ACORDO ENTRE AS PARTES.
NECESSIDADE DE PARTILHA ENTRE O CASAL. PROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-STJ, fls. 530/553).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, para excluir da
partilha o apartamento 92 do Edifício Metrópolis e para determinar expedição de ofícios fiscais (e-
STJ, fls. 623-633), e, posteriormente, rejeitados quanto à intempestividade e à falta de
autenticidade de documento particular juntado em sede de embargos (e-STJ, fls. 657-661).
Em seu recurso (e-STJ, fls. 670-682), o recorrente aponta dissídio jurisprudencial e
violação dos arts. 411 e 435 do Código de Processo Civil, do
I, do Código de Processo
art. 373,
Civil e dos arts. 138, 139, 140 e 171 do Código Civil, bem como sustenta tese relacionada à
aquisição da propriedade imóvel sob a lógica das Súmulas 84 e 239 do Superior Tribunal de
Justiça (e-STJ, fls. 670/682).
As contrarrazões ao recurso especial sustentam, com acerto, que: (i) o contrato
particular foi apresentado intempestivamente e não é autêntico; (ii) a autora comprovou o vício de
consentimento, não sendo exigível a prova da inexistência de sub-rogação, mas sim do erro e do
Documento eletrônico VDA52026692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:27:17
Código de Controle do Documento: 933c61a7-0cdf-48d3-ae45-a3571e7f4412

dolo; (iii) o acórdão não liberou a autora do ônus da prova, mas reconheceu que ela o cumpriu; (iv)
a análise da aquisição dos imóveis foi feita com base em elementos documentais e fáticos, não
havendo violação ao
do CC ou às Súmulas 84 e 239 do STJ; (v) não houve negativa de
art. 1.245
prestação jurisdicional, pois todos os pontos foram enfrentados (e-STJ, fls. 739/742).
Em juízo de admissibilidade, constato o efetivo enfrentamento, pelo acórdão recorrido
e pelos acórdãos de embargos de declaração, da disciplina da juntada documental e sua
autenticidade (CPC,
e
, bem como da anulação por vício de consentimento (CC,
art. 434 art. 435)
e
II), havendo referência expressa e transcrição desses dispositivos (e-STJ, fls.
art. 140
art. 171,
628-631; 657-660; 534-537; 625-627).
Por outro lado, não se verifica debate específico, na origem, sobre o
III, do
art. 411,
Código de Processo Civil, sobre o
I, do Código de Processo Civil e, de modo
art. 373,
individualizado, sobre os arts. 138 e 139 do Código Civil, o que atrai o óbice do
prequestionamento quanto a esses pontos. O recorrente não impugnou de forma específica o
fundamento da ausência de novidade do documento, atraindo a incidência da Súmula 283/STF.
Ademais, a pretensão de reavaliar a autenticidade do documento exige reexame do conjunto fático-
probatório, o que encontra óbice na
Com efeito, "a ausência de enfrentamento da
Súmula 7/STJ.
questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF", sendo que "o prequestionamento significa
a prévia manifestação do tribunal de origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria
referente ao dispositivo de lei federal apontado como violado" (STJ - AgInt no AREsp: 2227794
RO 2022/0319125-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
10/06/2024,
12/06/2024)
Assim, as contrarrazões assinalam, com acerto, a ausência de prequestionamento e a
deficiência de fundamentação em parte das alegações (Súmulas 282, 356 e 284 do Supremo
Tribunal Federal), além da necessidade de revolver premissas fáticas para infirmar o julgado
(Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça) - (e-STJ, fls. 713-715). A jurisprudência desta Corte é
pacífica ao afirmar que "a simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por
falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF" (STJ - AgInt no AREsp:
1387497 RS 2018/0281182-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de
Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
15/04/2019,
23/04/2019)
Observa-se que o acórdão recorrido enfrentou de forma clara e fundamentada todos os
pontos relevantes. O Tribunal afastou a admissibilidade do contrato particular de compra e venda
apresentado em sede de embargos de declaração, por entender que o documento não era novo, pois
datava de 1997 e estava em poder do recorrente antes da sentença, além de não preencher os
requisitos legais de autenticidade, por ausência de reconhecimento de firma por autenticidade,
conforme o
do CPC. Quanto à alegada inversão do ônus da prova, o acórdão reconheceu
art. 369
que a autora se desincumbiu do seu encargo probatório, demonstrando o vício de consentimento
com base em documentos e depoimentos. A revisão dessa conclusão também demandaria reexame
de provas, vedado pela
De fato, conforme já decidiu essa Corte, "é da parte autora o
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52026692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:27:17
Código de Controle do Documento: 933c61a7-0cdf-48d3-ae45-a3571e7f4412

ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do
I, do CPC. Assim, no
art. 333,
caso em comento, pretendendo o autor a declaração de nulidade da transferência do veículo,
caberia a ele demonstrar o vício de consentimento que contaminou o negócio jurídico", sendo que
a revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a inexistência do vício "demanda nova análise
do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ" (STJ - AgRg no
AREsp: 665862 MG 2015/0038065-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
25/08/2015,
16/09/2015)
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, não se verifica omissão
relevante. Os acórdãos dos embargos de declaração enfrentaram todos os pontos suscitados,
inclusive acolhendo parcialmente os primeiros embargos para excluir da partilha o imóvel de
matrícula no 52.153, e rejeitando os segundos embargos por ausência de omissão. Conforme a
jurisprudência pacífica desta Corte, "inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022, II do
quando
CPC/2015
o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo” (STJ - AgInt no AREsp: 1387497 RS 2018/0281182-2, Relator.: Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA,
15/04/2019,
Data de Publicação: DJe
.
23/04/2019)
No mérito das matérias passíveis de conhecimento, não se evidencia violação aos arts.
434 e 435 do Código de Processo Civil. O Tribunal de origem examinou a juntada, em embargos
de declaração, de “contrato particular de compra e venda” datado de 1997, registrando que não se
tratava de documento novo — por já existente e devolvido às partes antes da sentença
(09.02.2017), prolatada em 31.08.2017 —, além de consignar a ausência de reconhecimento de
firmas, afastando a autenticidade à luz da disciplina registral e processual (Código de Normas do
Foro Extrajudicial do Paraná
e CPC
- (e-STJ, fls. 628-631; 658-660; 722-723). O
art. 710
art. 369)
entendimento do STJ é firme no sentido de que "a regra prevista no
do CPC/73 (art. 434 do
art. 396
, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos
CPC/2015)
que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o
ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou
que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do
do
art. 397
CPC/73 (art. 435 do
" (STJ - AgInt no AREsp: 2541998 SP 2023/0446625-0, Relator.:
CPC/2015)
Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
19/08/2024,
Publicação: DJe
.
02/09/2024)
Ademais, os dispositivos legais pertinentes foram transcritos pelo Tribunal estadual,
assim como a doutrina correlata, nos seguintes termos: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a
petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.
É
Art. 435.
lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos
autos.”; “Art. 369. Reputa-se autêntico o documento, quando o tabelião reconhecer a firma do
Documento eletrônico VDA52026692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:27:17
Código de Controle do Documento: 933c61a7-0cdf-48d3-ae45-a3571e7f4412

signatário, declarando que foi aposta em sua presença” (e-STJ, fls. 660; 629). A correta aplicação
dos dispositivos legais pelo Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte,
afasta a alegação de violação à lei federal.
O recorrente alega divergência jurisprudencial quanto à admissibilidade de juntada de
documentos novos em sede recursal. Para tanto, contrapõe o acórdão recorrido a julgado proferido
pela Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, no processo
AC no 2005.50.01.001047-0, de relatoria do Desembargador Federal Américo Bedê Freire Júnior.
A alegação de dissídio jurisprudencial exige a demonstração analítica da divergência, com a
indicação das circunstâncias que assemelham os casos confrontados.
Sustenta o recorrente que, enquanto a Corte paranaense indeferiu a análise de
compromisso de compra e venda juntado em embargos de declaração, sob o fundamento de que
não se tratava de documento novo e de que não havia reconhecimento de firmas, o Tribunal
Regional Federal da Segunda Região teria adotado entendimento mais flexível, admitindo a
juntada de documentos em grau recursal desde que observado o contraditório e em atenção ao
princípio da verdade real. A flexibilização da juntada de documentos é excepcional e, conforme a
jurisprudência desta Corte, "é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase
recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé
na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do
" (STJ -
CPC/2015)
AgInt no AREsp: 2538218 SP 2023/0404188-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
26/08/2024,
02/09/2024)
Pois bem. Para o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do inciso III do
artigo 105 da Constituição Federal, é imprescindível a demonstração analítica da divergência
jurisprudencial, mediante a observância dos requisitos estabelecidos no artigo 1.029, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015, combinado com os artigos 255 e 256 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça. Exige-se a comprovação de similitude fática entre os casos
confrontados, sendo necessário que as circunstâncias concretas sejam análogas para que se
configure efetivo dissenso interpretativo sobre a aplicação do direito. A Corte Especial do STJ já
decidiu que, para a demonstração da divergência, deve-se indicar "com clareza e precisão, as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados", pois a "inexistência de
similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os julgados indicados como paradigmas"
impede o conhecimento do recurso (STJ - AgInt nos EREsp: 1724768 PA 2017/0334730-5,
Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:
CE - CORTE ESPECIAL,
06/03/2024,
Data de Publicação: DJe
.
06/06/2024)
Analisando detidamente os julgados confrontados, verifico a ausência de similitude
fática necessária ao reconhecimento da divergência jurisprudencial. O acórdão recorrido, proferido
pelo Tribunal de Justiça do Paraná, tratou especificamente da juntada de compromisso de compra e
venda apresentado pelo recorrente em sede de embargos de declaração. A Corte estadual consignou
expressamente que o documento não poderia ser considerado novo, uma vez que existia desde
1997, conforme a própria data constante do instrumento, e que a escritura pública declaratória
informava que o documento havia sido devolvido aos clientes em
portanto, antes da
09/02/2017,
Documento eletrônico VDA52026692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:27:17
Código de Controle do Documento: 933c61a7-0cdf-48d3-ae45-a3571e7f4412

prolação da sentença ocorrida em
Ademais, o Tribunal paranaense pontuou que não
31/08/2017.
havia reconhecimento de firmas no documento apresentado e, fundamentalmente, que o
compromisso era inservível para comprovar aquisição anterior à união estável, pois a matrícula
imobiliária demonstrava que o apartamento fora adquirido por escritura pública de compra e venda
celebrada em
já na constância da união estável entre as partes. A ausência de
17/10/2000,
similitude fática é óbice intransponível ao conhecimento do recurso pela alínea "c", pois "a
divergência “deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica
entre eles" (STJ - AREsp: 1526781 MS 2019/0177195-4, Relator.: Ministro HERMAN
BENJAMIN, Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
10/09/2019,
.
18/10/2019)
Por outro lado, o acórdão paradigma proferido pelo Tribunal Regional Federal da
Segunda Região versou sobre questão substancialmente diversa. Naquele julgado, a controvérsia
cingiu-se à definição da data de início da união estável havida entre as partes, mediante a análise
de documentos juntados em grau recursal que se prestavam a comprovar a presença dos requisitos
configuradores da entidade familiar, tais como convivência pública, continuidade, durabilidade e
objetivo de constituir família. O contexto probatório era, portanto, completamente distinto do ora
analisado.
Enquanto o acórdão recorrido analisou especificamente a questão da tempestividade e
da utilidade de compromisso de compra e venda para fins de partilha de bens em dissolução de
união estável, concluindo pela impossibilidade de sua admissão tanto por não se tratar de
documento novo quanto por sua inservibilidade probatória ante o registro imobiliário posterior, o
acórdão paradigma tratou da flexibilização da juntada de documentos destinados à configuração
temporal de união estável, em contexto fático e jurídico absolutamente diverso. A demonstração do
dissídio jurisprudencial "pressupõe a existência de similitude fática entre o acórdão atacado e os
paradigmas, o que não ocorreu no caso dos autos" (STJ - AgInt no AREsp: 2028892 PR 2021
/0370274-2, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. Data de Julgamento:
T3 -
10/10/2022,
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
17/10/2022)
A dessemelhança das circunstâncias concretas impede o reconhecimento da
divergência jurisprudencial. Não se verifica, nos julgados confrontados, identidade de situações
fáticas apta a caracterizar dissenso na interpretação do direito. Os Tribunais apreciaram questões
distintas, em contextos probatórios diversos e com finalidades processuais diferenciadas, o que
inviabiliza a demonstração do dissídio nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada desta
Corte Superior. "A simples transcrição de ementas de julgados não atende aos requisitos
estabelecidos para o conhecimento do recurso", sendo necessário "o cotejo analítico entre acórdãos
que versem sobre situações fáticas idênticas" (STJ - AgInt no AREsp: 2462092 SP 2023/0342522-
1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
26/02/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe
.
28/02/2024)
Nossa toada, a conclusão local — intempestividade e inautenticidade do instrumento
particular para os fins pretendidos — distingue-se, na moldura fática, do precedente desta Corte
Documento eletrônico VDA52026692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:27:17
Código de Controle do Documento: 933c61a7-0cdf-48d3-ae45-a3571e7f4412

citado pela parte (
, no qual se assentou a possibilidade de juntada em grau
REsp 1.678.437/RJ)
recursal “desde que observado, contudo, o princípio do contraditório” (e-STJ, fls. 724-725). Aqui,
além de não se tratar de “documento novo” na acepção legal (CPC,
, o Tribunal estadual,
art. 435)
inclusive, apreciou o conteúdo e rechaçou sua força probatória para excluir bem de meação,
mantendo a presunção de veracidade do registro imobiliário e a coerência temporal dos títulos (e-
STJ, fls. 658-660; 710). A revisão de tal conclusão, que se baseou na análise das provas, encontra
óbice na
pois "a modificação da conclusão do Tribunal de origem, para se concluir
Súmula 7/STJ,
que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da
controvérsia, implicaria proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, inviável em recurso
especial, nos termos da
" (STJ - AgInt no AREsp: 2443165 GO 2023/0312428-5,
Súmula 7/STJ
Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA,
17/06/2024,
Data de Publicação: DJe
.
27/06/2024)
No ponto, as contrarrazões enfatizam que a revisão dessa premissa demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça), e apontam, ainda, a não impugnação de fundamento autônomo do acórdão de
embargos — inexistência de omissão por já decidido na apelação — atraindo a Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal (e-STJ, fls. 708-710). Nesse cenário, não se configura violação aos arts.
434 e 435 do Código de Processo Civil, nem dissídio jurisprudencial específico, por
dessemelhança fática entre os julgados confrontados (e-STJ, fls. 712; 725). De fato, "as razões
recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem
ser admitidas, a teor da
" (STJ - AgInt no AREsp: 1387497 RS 2018/0281182-
Súmula n. 283/STF
2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento:
T4 -
15/04/2019,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
23/04/2019)
No que toca ao critério de aquisição da propriedade imobiliária e à invocação das
Súmulas 84 e 239 do Superior Tribunal de Justiça, não há indicação de violação a dispositivo de lei
federal, e, de todo modo, o acórdão recorrido não adotou o registro imobiliário como critério
exclusivo; ao contrário, reconheceu aquisição anterior e excluiu da partilha o apartamento 92 do
Edifício Metrópolis com base em formal de partilha de 1998 (e-STJ, fls. 627-628), além de
determinar partilha de valores pagos em bens sem registro, em liquidação (e-STJ, fls. 551-552).
Em outra vertente, as contrarrazões ressaltam a inadequação de recurso especial fundado em
suposta violação a verbetes sumulares e a necessidade de reexame fático para modificar a
identificação temporal das aquisições (e-STJ, fls. 717-718). Nessa parte, o recurso não comporta
conhecimento. Conforme entendimento pacífico desta Corte, "para fins do
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de
súmula (
" (STJ - AgInt no AREsp: 2486844 MG 2023/0332156-2, Relator.:
Súmula n. 518/STJ)
Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA,
15/04/2024,
Data de Publicação: DJe
.
17/04/2024)
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso especial, apenas quanto às
matérias prequestionadas relativas aos arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil e aos arts. 140 e
171, II, do Código Civil, e, nessa extensão, nego-lhe provimento, mantendo o acórdão recorrido (e-
Documento eletrônico VDA52026692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:27:17
Código de Controle do Documento: 933c61a7-0cdf-48d3-ae45-a3571e7f4412

STJ, fls. 534-537; 628-631; 657-660; 722-725). Não conheço do recurso quanto ao
III, do
art. 411,
Código de Processo Civil, ao
, do Código de Processo Civil, e aos arts. 138 e 139 do
art. 373, I
Código Civil, por ausência de prequestionamento, e quanto à tese fundada em Súmulas 84 e 239 do
Superior Tribunal de Justiça, por falta de indicação de violação a lei federal e por demandar
reexame de fatos. A decisão de conhecimento parcial é praxe processual quando apenas parte das
teses recursais supera os óbices de admissibilidade, passando-se ao mérito somente das matérias
devidamente prequestionadas e que não demandem reexame probatório.
Diante do exposto, não se verifica violação aos dispositivos legais apontados,
tampouco dissídio jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento do recurso. A manutenção do
acórdão recorrido é medida que se impõe quando o recurso especial não logra demonstrar ofensa à
legislação federal ou divergência jurisprudencial nos moldes legais e regimentais.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência em 1% em
art. 85,
favor dos patronos da recorrida, observados os limites legais.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52026692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:27:17
Código de Controle do Documento: 933c61a7-0cdf-48d3-ae45-a3571e7f4412

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.825.767 / PR
Número Registro: 2019/0199927-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00364628120148160021 00370436220158160021 370436220158160021
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ENOR MASSONI
ADVOGADOS
: JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO E OUTRO(S) - PR008862
ALICE DANIELLE SILVEIRA DE MEDEIROS - PR049070
RECORRIDO
: MONICA REGINA MOREIRA
ADVOGADOS
: WINÍCIUS RUBELE VALENZA E OUTRO(S) - PR024480
LARISSA STELA BOLDRINI - PR049426
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, pela parte: RECORRENTE:
ENOR MASSONI.
Dr(a). WINÍCIUS RUBELE VALENZA, pela parte: RECORRIDO: MONICA REGINA
MOREIRA.
TERMO
Documento eletrônico VDA52420667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:03:09
Código de Controle do Documento: 8c6bd4f5-ee86-45a9-9b0a-e885e76c2c39

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
17/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:03:09
Código de Controle do Documento: 8c6bd4f5-ee86-45a9-9b0a-e885e76c2c39